Tribunal: TJES
Processo: 0002769-76.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Rural; Fiança
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002769-76.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ANTONIO ROSSI

APELADO: GERUZA MARGARETTE GALAO FERIGUETTI e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. ENFRENTAMENTO EXAUSTIVO DA TESE JURÍDICA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento a recurso de apelação cível, mantendo a aplicação das regras do Código Civil sobre fiança em detrimento do silêncio do Decreto nº 59.566/66.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o julgador está obrigado a realizar o prequestionamento numérico de dispositivos legais quando a tese jurídica central já foi enfrentada de maneira clara e exaustiva no acórdão embargado.

III. Razões de Decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não servindo para a rediscussão de matéria devidamente julgada.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça orienta que o julgador não está obrigado a responder a questionamentos numéricos de artigos, bastando que a matéria controvertida tenha sido debatida e decidida fundamentadamente.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

6. Tese de julgamento: “O julgador não está obrigado a responder a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, nem a realizar o prequestionamento numérico, desde que a decisão contenha fundamentação clara e exaustiva sobre a tese jurídica objeto da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Decreto nº 59.566/66, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.317.279/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.02.2019; TJES, AI nº 5009744-95.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 13.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOSÉ ANTÔNIO ROSSI
em face do v. acórdão de id.
18106564
, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível por ele interposto.

Em suas razões recursais (id.
18189851
), a parte embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado, sustentando a necessidade de menção expressa aos artigos 2º e 3º do Decreto 59.566/66 no corpo da decisão e na ementa. Argumenta que a inclusão numérica de tais dispositivos tem como único fito o prequestionamento da matéria para viabilizar a interposição de Recurso Especial.

Devidamente intimadas, as embargadas apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.
18852273
).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002769-76.2019.8.08.0014

EMBARGANTE: JOSÉ ANTÔNIO ROSSI

EMBARGADAS: GERUZA MARGARETTE GALÃO FERIGUETTI E ANA GORETI GALÃO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOSÉ ANTÔNIO ROSSI
em face do v. acórdão de id. 18106564, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível por ele interposto.

Em suas razões recursais (id. 18189851), a parte embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado, sustentando a necessidade de menção expressa aos artigos 2º e 3º do Decreto 59.566/66 no corpo da decisão e na ementa. Argumenta que a inclusão numérica de tais dispositivos tem como único fito o prequestionamento da matéria para viabilizar a interposição de Recurso Especial.

Devidamente intimadas, as embargadas apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 18852273).

Pois bem.

Sabe-se que, de acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

No caso em apreço, o embargante fundamenta seu recurso na alegada omissão do julgado quanto à citação expressa dos artigos 2º e 3º do Decreto nº 59.566/66.

A irresignação, todavia, não merece prosperar.

Da leitura do acórdão embargado, extrai-se que este Órgão Colegiado enfrentou de maneira clara, direta e exaustiva a tese jurídica envolvendo a aplicação do microssistema normativo agrário em face das regras do Código Civil. Conforme assentado na fundamentação:

"É dizer, o silêncio do Decreto nº 59.566/66 sobre a necessidade de outorga uxória para a fiança não representa uma dispensa ou uma autorização tácita, significa, tão somente, que a matéria não é por ele regulada, devendo ser aplicada a lei que lhe é própria, qual seja, o Código Civil."

Conforme afirmado pelo recorrente em sua petição de embargos, a incidência da lei especial sobre a geral foi enfrentada “devida e satisfatoriamente” por este Tribunal. O que se busca por meio deste recurso é, em verdade, a menção numérica de dispositivos legais, o chamado prequestionamento numérico, o qual não é exigido para fins de interposição de recursos especiais e extraordinários.

Contudo, a jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico.”
(AgInt no AREsp n. 1.317.279/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 26/2/2019.)

No mesmo sentido, já manifestou-se esta c. Câmara:

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que, no entendimento do embargante, teria incorrido em omissão, ao não apreciar devidamente os dispositivos legais invocados. O embargante busca o prequestionamento explícito dos dispositivos para eventual interposição de recurso especial ou extraordinário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido que justifique a oposição dos embargos de declaração, bem como se há necessidade de prequestionamento numérico dos dispositivos legais invocados. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. No caso, não se verifica a existência de qualquer desses vícios no acórdão recorrido. O embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não é admissível por meio dos embargos de declaração, recurso de natureza restrita.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a responder expressamente a cada dispositivo legal invocado pelas partes, sendo suficiente que a decisão contenha fundamentação clara e precisa sobre as questões relevantes da controvérsia, o que foi feito no acórdão recorrido. Além disso, é desnecessário o prequestionamento numérico dos dispositivos legais para fins de interposição de recurso especial, bastando que a matéria tenha sido debatida, ainda que implicitamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo admissível sua utilização para rediscussão do mérito da decisão.
O julgador não está obrigado a responder a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão contenha fundamentação adequada. O prequestionamento numérico não é exigido para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.023. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1746718/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.02.2019; STJ, REsp nº 1.719.219/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.04.2018.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5009744-95.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível, Data: 13/11/2024)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)